Tribunal: TJPA
Processo: 0801490-71.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801490-71.2022.8.14.0039

APELANTE: RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA

APELADO: MARCIO ANTONIO ALVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801490-71.2022.8.14.0039

APELANTE: RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

APELADO: MARCIO ANTONIO ALVES BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO/DESCRIÇÃO E DE LASTRO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL MANTIDO. LEI 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. JUROS DE MORA NA RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos, em que a sentença: (i) rescindiu o contrato e determinou a reintegração; (ii) fixou cláusula penal/retensão; (iii) deferiu indenização por benfeitorias; (iv) definiu critérios de restituição e juros; (v) distribuiu ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Possibilidade de indenização por benfeitorias úteis/necessárias sem pedido específico e sem prova/individualização; (ii) manutenção do percentual de retenção sobre parcelas pagas por inadimplemento do comprador; (iii) incidência da Lei 13.786/2018 a contrato anterior; (iv) termo inicial dos juros de mora sobre valores a restituir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indenização por benfeitorias afastada: inexistem pedido específico, individualização ou prova mínima das melhorias, inviabilizando reconhecimento genérico e futura liquidação.
4. Retenção mantida: rescisão por inadimplemento do comprador autoriza devolução parcial, nos moldes fixados, em equilíbrio com despesas do vendedor.
5. Lei 13.786/2018: inaplicável por irretroatividade ao contrato firmado antes da vigência.
6. Juros de mora sobre restituição: termo inicial no trânsito em julgado, ausente mora do promitente vendedor antes da definição final do dever de devolver.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido: afastada a condenação por benfeitorias; mantidos os demais capítulos, com ajuste para que os juros de mora incidentes sobre valores a restituir fluam do trânsito em julgado.
Tese de julgamento: “Em rescisão por inadimplemento do comprador, é indevida indenização por benfeitorias não postuladas/individualizadas e desprovidas de prova; a retenção contratual é cabível e os juros de mora sobre a restituição incidem a partir do trânsito em julgado.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em plenário virtual, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA

inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
ajuizada em face de
MARCIO ANTONIO ALVES BRAGA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A empresa ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese, que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Venda e Compra Lote/Terreno localizado no Residencial Jardim América, salientando, no entanto, que o réu se tornou inadimplente e, mesmo notificado, não purgou a mora, o que ensejou o ajuizamento da demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 22202032) que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

1 - DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes;

2 - DETERMINAR a reintegração da requerente na posse do bem objeto do contrato;

3 - CONDENAR o réu ao pagamento de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor pago à requerente, limitado a 10% sobre o valor do contrato, mediante correção monetária pelo IGPM/FGV desde o descumprimento contratual e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

4 - CONDENAR a autora a indenizar o réu pelas possíveis benfeitorias realizadas no lote, conforme avaliação, bem como ressarcir os valores já pagos, mediante correção monetária pelo IGPM/FGV desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, cabendo retenção para fins de compensação com os valores devidos pelo réu a título de cláusula penal e de comissão de corretagem, desde que integrada no preço do lote;

5 - CONDENAR cada parte a arcar com as custas e despesas processuais de forma
pro rata,
em razão da sucumbência recíproca, artigo 86,
caput,
do Código de Processo Civil, e, individualmente, com os honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, que arbitro em 2.000,00 (dois mil reais), vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

Inconformada, a empresa

RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA
apresentou recurso de apelação (ID 22202037), ressaltando a
ocorrência de julgamento ultra petita, salientando o descabimento da indenização pelas benfeitorias.

Ressalta que o contrato é Lei entre as partes e que previu expressamente as penalidades em caso de inadimplemento do comprador que o percentual de retenção vai contra aquilo que já foi pactuado, pugnando pela reforma da sentença, para o fim de se determinar a devolução nos exatos termos do contrato celebrado, mais especificamente na cláusula 17, pugnando ainda pela aplicação de juros a partir do trânsito em julgado, e ainda pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões (id 22202042).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, sustenta a empresa apelante a nulidade da sentença em razão do julgamento ultra petita, tendo em vista que não houve pedido expresso para a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, especialmente em razão da revelia da parte apelada.

Nessa senda, cumpre destacar que, de fato, não fora apresentada contestação pela parte apelada, apesar de devidamente citada (id 22202027), ou tampouco provas acerca da existência ou não de benfeitorias.

Nesse cenário, em que pese a indenização por benfeitorias seja consequência lógica da resolução do contrato, a referida premissa deve assentar-se sobre lastro probatório robusto, o que não ocorre no presente caso que, portanto, afigura-se hipótese
sui generis
.

Situação semelhante foi enfrentada recentemente no âmbito do STJ, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.836.846 - PR (2019/0267690-5), de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, veja-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.836.846 - PR (2019/0267690-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA

ADVOGADO: FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647

RECORRIDO: ESTELA APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS –

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. 1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do
réu revel
,
ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior
. 5. O deferimento do pleito de
indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta
. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum
debeatur
(apuração do valor da indenização). 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Como bem pode se perceber, naquele caso, o julgado primevo foi revisto, por considerar que o réu revel não trouxe aos autos comprovação da existência de benfeitorias, situação que se equipara ao presente caso, pelo que não se poderia determinar o pagamento de ofício e de forma abrangente, sem haver, no mínimo, a especificação de cada melhoria.

Nessa senda, importa sopesar que a previsão extensiva, sem qualquer individualização das benfeitorias na sentença impossibilita a apuração do valor da indenização na futura fase de liquidação da sentença, não havendo, portanto, efetividade na jurisdição.

Desse modo, deve ser afastada a indenização pelas supostas benfeitorias, dada a ausência de pedido formulado pelo recorrido nesse sentido ou mesmo uma indicação mínima de que elas efetivamente existem.

Lembro que o acolhimento de tal pretensão não enseja a nulidade da sentença, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, razão pela qual passo a apreciar as demais questões trazidas pela empresa apelante.

O cerne da questão trazida à baila, também diz respeito em avaliar a correção da sentença que rescindiu o contrato de venda e compra e declarou a abusividade da cláusula 16 do pacto firmado, bem assim em relação ao percentual de retenção e taxa de fruição.

Inicialmente, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador.

STJ – Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O texto da súmula pacificou o entendimento de que quando a vendedora der causa a resolução deverá restituir a integralidade do valor pago, em uma única parcela e de forma imediata, porém no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador, tal como entendeu o magistrado na origem, ou, em casos de resilição.

No caso
sub examine
, constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento do comprador ante a sua declarada impossibilidade de continuar a arcar com as parcelas do contrato, tanto é que tentou realizar o distrato com a apelada, porém sem sucesso.

Por conta desses fatos, o magistrado primevo entendeu como adequada a retenção do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, ora apelado, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ em casos idênticos ou semelhantes.

Noutra ponta, em que pese a menção pelo ora apelante acerca da aplicabilidade da Lei 6.766/79, alterada pela Lei 13.786/2018, urge consignar que a norma não se aplica ao caso em comento, posto que posterior a data da celebração do contrato.

É caso de irretroatividade da novel lei Civil, de maneira que incabível qualquer discussão a respeito da aplicabilidade da alteração legislativa aos contratos anteriores a sua promulgação.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PREMISSAS DO ARESTO FUNDADAS NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA CAUSA E EM TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PONTOS DO JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO RELEVANTE NÃO ATACADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "orienta que as disposições da Lei 13.786/2018, sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, não são aplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência" ( AgInt no REsp 1.920.804/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1987597 SP 2022/0053060-4, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO
. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Parte inferior do formulário

No que diz respeito ao pedido de incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, entendo assistir razão a empresa autora. Explico:

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, que na hipótese de rescisão de compromisso de venda e compra por culpa dos compradores os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, posto que inexiste mora do promitente vendedor a ensejar a incidência dos juros desde a citação.

Nesse sentido, colaciono julgados Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIADAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 9.
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.

Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(STJ, REsp 1617652 / DF, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 29/09/2017)

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. REGIME DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. PAGAS. SÚMULA 543/STJ. JUROS DE MORA TERMO 'A QUO'. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JULGADOS DESTA CORTE. PRAZO DE 15 DIAS DO ART. 475-J DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA.
1. Controvérsia acerca do termo 'a quo' dos juros de mora no âmbito do cumprimento de sentença que julgou procedente pedido de resolução do contrato em função do inadimplemento do promitente comprador.
2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. Oposição do promitente comprador à resolução do contrato, tendo inclusive ajuizado ação revisional.
4. Incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Eficácia restitutória da resolução do contrato, aplicável em benefício das duas partes do contrato, como consequência imediata da desconstituição do vínculo contratual. 6. Ausência de suspensão da eficácia da sentença durante o decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 475-J do CPC/1973. 7. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. (STJ, AgInt no REsp 1596064 /RJ, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 16/03/2017.

Rejeita-se, por fim, o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo apelante, eis que a sentença já fixou a verba em patamar legal mínimo e razoável, inexistindo complexidade ou trabalho adicional que justifique a elevação.

Parte inferior do formulário

DISPOSITIVO

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR, PARA MODIFICAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, A FIM DE QUE INCIDAM A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO, ALÉM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM RELAÇÃO AS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025